Tribunal: TJMT
Processo: 1020386-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020386-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO ELSNER - CPF: 828.270.018-53 (EMBARGANTE), PAULA CRISTINA ELSNER - CPF: 346.695.168-25 (EMBARGANTE), EVARISTO TAGLIARI NETO - CPF: 476.330.340-68 (EMBARGADO), LUCIA ROSSETTO THEODORO - CPF: 588.649.119-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CHS COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 37.866.183/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 00.993.264/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA E REJEITOU A ALEGAÇÃO DE EXCESSO – BENS REMANESCENTES QUE POSSUEM OUTRAS ANOTAÇÕES DE HIPOTECAS – INSEGURANÇA QUANTO À SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1o E 5o DA LEI No 8.009/1990 INEXISTENTES – MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES – DECISÃO ESCORREITA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO ANTONIO ELSNER E OUTRA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o RAI no 1020386-51.2023.8.11.0000, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA E REJEITOU A ALEGAÇÃO DE EXCESSO – BENS REMANESCENTES QUE POSSUEM OUTRAS ANOTAÇÕES DE HIPOTECAS – INSEGURANÇA QUANTO À SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1o E 5o DA LEI No 8.009/1990 INEXISTENTES – MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante estejam penhorados diversos imóveis, cujas avaliações apontadas suplantariam o valor do débito executado, a existência de outros registros de hipoteca não permitem aferir que sejam suficientes para garantir todos os débitos vinculados.

Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família.

Deve ser mantida a decisão que, por cautela e necessidade, assegura o resultado útil do processo e mantém a totalidade das penhoras recaídas sobre os imóveis dos executados.”.
(Id. 201024192)

Em suas razões, de Id. 203185163, os embargantes sustentam a ocorrência de contradição, para tanto, asseveram que
“ao afirmar que os recorrentes apontam os valores, e, depois diz que não foi juntado nenhum documento, avaliação que comprova os valores dos bens.”

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição. Ao final, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz a existência de contradição. Afirma que constou da decisão que os embargantes apontam os valores dos imóveis, porém, que não foi juntada avaliação que comprove os valores dos bens.

Todavia, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante e, objeto do recurso, foram devidamente valorados e ficou evidenciado, ao menos nesse momento, a possibilidade de manutenção da penhora nos imóveis, vez que, não obstante o alegado excesso, há outros registros de hipoteca nos imóveis, de modo que se torna impossível aferir com exatidão quais bens são suficientes para a satisfação da execução, mormente quando inexistente qualquer avaliação nesse sentido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

n casu, em que pese à penhora ter recaído sobre 10 (dez) imóveis, cujas avaliações apontadas pelos recorrentes suplantariam o valor do débito executado, ao que extrai dos documentos acostados nos autos é que referidos imóveis possuem outros registros de hipoteca, portanto, não há como aferir com exatidão se apenas uma das fazendas indicada como remanescentes da garantia, é suficiente para a satisfação da execução.

Ademais, verifico que não foi colacionado pelos recorrentes qualquer tipo de documento que comprove o valor dos imóveis penhorados, especialmente avaliações, bem como o auto da penhora que contesta. Assim, impossível nesta fase processual analisar o alegado excesso de execução.

Assim, embora estejam penhorados diversos imóveis, a existência de ônus não permitem aferir que sejam suficientes para garantir todos débitos a eles vinculados, mormente quando os imóveis se encontram gravados com garantia real.

Portanto, evidentemente, há de ser mantida a decisão de primeiro grau que, por cautela e necessidade, assegura o resultado útil do processo e mantém a totalidade das penhoras já recaídas sobre os imóveis dos executados, ficando ressalvada a possibilidade de nova avaliação.”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024